Tribunal: TJSP
Processo: 1017735-98.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO OFICIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO OFICIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Cloridrato de Alectinibe/Alecensa (150 mg), com vistas ao tratamento da enfermidade neoplasia maligna (CID10 C34) do pulmão esquerdo, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) analisar a alegação de cerceamento ao exercício do contraditório por ausência de produção de prova pericial e requisição de parecer do NAT-Jus; (iii) aferir se o medicamento pretendido já foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da enfermidade que acomete o paciente e (iv) estabelecer se a sentença de procedência deve ser mantida diante das novas teses fixadas nos Temas n. 6 e n. 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos autoriza a escolha de qualquer deles para compor o polo passivo da ação, sem obrigatoriedade de inclusão da União e remessa à Justiça Federal. A decisão da liminar proferida pelo STF no Tema n. 1.234, vigente à data de ajuizamento da ação e de prolação da sentença, veda a declinação de competência até o julgamento definitivo do Tema, que, a despeito de concluído, teve aplicação modulada e restringida apenas às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito.
4. Alegação de cerceamento de defesa que não se configura, com base no princípio do livre convencimento motivado e na suficiência probatória dos elementos apresentados, de modo coerente aos parâmetros jurisprudências à época aplicáveis à hipótese.
5. Durante o processamento recursal, ocorreu o julgamento dos Temas n. 6 e n. 1.234 pelo STF, a resultar na fixação de teses de observância obrigatória, consolidadas, inclusive, nos verbetes sumulares de natureza vinculante n. 60 e n. 61. Estabeleceu-se, assim, a exigência de proceder à aferição de novos elementos pela instância de origem, reconhecida a inviabilidade de promover referida análise unicamente em âmbito recursal, sob pena de violação às garantias do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, bem como aos seus corolários, o contraditório e a ampla defesa.
6. Necessidade de adequação da prova documental coligida aos autos aos novos parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional. Cumprimento aos requisitos estabelecidos pelo STF para orientação da análise jurisdicional referentes, inclusive, a avaliação técnica a ser realizada pelo NAT-Jus.
7. Necessidade de conferir efetividade aos princípios da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa, os quais se opõem à prolação de decisão em grau recursal sem que as partes tenham oportunidade de manifestação sobre as novas exigências jurisprudenciais consolidadas pelo STF. Exegese dos arts. 5o, 9o e 10, todos do CPC.
8. Efeitos da r. decisão de concessão da tutela de urgência proferida pelo MM. Juízo a quo que permanecem mantidos, ante a probabilidade do direito invocado e a concretude do risco de dano, decorrentes da gravidade da enfermidade mencionada, da vulnerabilidade do estado de saúde e da existência de risco iminente de agravamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária provida para anular a r. sentença prolatada e determinar o retorno dos autos à origem para adoção das providências elencadas na fundamentação. Recurso de apelação prejudicado.